Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0707846-62.2017.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS, GILSON MARTINS BRAGA, MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA RECORRIDOS: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GILSON MARTINS BRAGA, MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivos de admissibilidade de ID 19577311 e ID 19577319, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031